Tribunal: TJDFT
Processo: 0718592-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718592-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE BATISTA AGUIAR, LUIZ AUGUSTO VASCO MOTA APELADO: CARIG COLONIZADORA E ADMINISTRADORA VL DO R GRANDE D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Paulo Henrique Batista Aguiar e Luiz Augusto Vasco Mota que, em sede preliminar de apelação, objetivam atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença prolatada pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília, que, ao julgar improcedentes os pedidos, revogou a liminar concedida, condenando os apelantes ao pagamento das parcelas cobradas na contestação, com correção monetária e juros de mora a partir da propositura da reconvenção, bem como em relação às parcelas vencidas até a data da sentença, com correção monetária, juros e multa a partir de cada vencimento. Aduzem a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista que a ré poderá cobrar dos autores as parcelas vencidas e, em caso de inadimplemento, estará autorizada a inserir os nomes dos apelantes em cadastros de restrição do crédito, o que configuraria, de forma inequívoca, risco de dano grave. Alegam que a probabilidade do direito emerge da possibilidade de resilição do contrato de compra e venda do imóvel por iniciativa do consumidor com restituição dos valores pagos. Afirmam que, em qualquer contrato bilateral, não se pode obrigar as partes a darem continuidade ao contrato, sendo possível que quaisquer das partes requeira a resilição do pacto. Alegam concordar com a retenção de percentual razoável pela vendedora, de modo que esta não sofrerá qualquer prejuízo, haja vista que poderá vender o imóvel a outra pessoa, inclusive, por preço maior daquele cobrado dos apelantes. Sustentam que o enunciado de Súmula no 543, do STJ, deve também ser aplicado em favor do consumidor adimplente, que requer a resilição contratual por não ter condições financeiras de arcar com o restante das parcelas, devendo ser determinada a restituição parcial, porém imediata dos valores pagos ao comprador. É o relato do necessário. Passa-se á decisão. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, possui eficácia imediatamente após a sua publicação a sentença que, entre outras hipóteses, revoga a tutela provisória, caso dos presentes autos. Além disso, o art. 1.012, § 4o, do CPC, permite, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que extingue o feito sem apreciação de mérito, quando se verifica que a parte tenha demonstrado a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Com relação ao perigo de dano, este emerge da obrigação de pagar os valores das parcelas vencidas antes do julgamento definitivo do apelo. Quanto à relevância da argumentação, em análise perfunctória, parece assistir razão aos apelantes, haja vista que os promitentes compradores podem rescindir unilateralmente a promessa de compra e venda quando não possuírem mais condições financeiras para arcar com o pagamento da integralidade das prestações ou quando se arrependem da avença, fazendo jus à restituição de parte dos valores pagos. Desse modo, nesta cognição sumária e de estrita deliberação, faz-se necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de se evitar quaisquer danos à parte apelante. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a eficácia da sentença ficará suspensa até o julgamento definitivo do apelo, conforme dispõe o art. 1.012, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 14:10:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator